Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABIMENTO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. De igual sorte, havendo indícios relevantes sobre a situação flagrancial, a busca domiciliar está de acordo com a regra constitucional sobre a medida.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 2.1. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu transportava e tinha em depósito grande quantidade de maconha, além de apetrechos típicos da traficância. Outrossim, os diálogos do réu, acessados após autorização judicial, solidificam a tese acusatória e corroboram as versões apresentadas pelos policiais, visto que há inúmeras falas típicas de compra e venda de entorpecentes, com informações sobre qualidade das drogas e locais para entrega dos entorpecentes aos usuários.
3. Conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, a prática de novo delito, enquanto o condenado cumpre pena por infração penal anterior, é motivo idôneo para justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3.1. Contudo, considerando-se que, na data do cometimento do crime ora em análise, o acusado ainda não havia iniciado o cumprimento de pena por delito anterior, a negativação da culpabilidade deve ser afastada.
4. A análise da conduta social deve considerar o papel do réu no contexto familiar, na comunidade em que vive, em sua vizinhança e outros ambientes sociais, sem vincular essa avaliação ao histórico criminal. 4.1. Deve ser afastada a consideração negativa da conduta social quando o fundamento utilizado se confunde com aquele pelo qual se considerou desfavorável a culpabilidade do réu, razão pela qual também se afasta a consideração negativa da conduta social.
5. O fato de haver indícios de que o autor agia com o auxílio de um comparsa, sem qualquer comprovação cabal de que ele era integrante de associação criminosa, não é capaz de negativar as circunstâncias do crime. 5.1. Circunstâncias negativas do crime afastadas.
6. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu se dedica a práticas ilícitas.
7. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, sendo o réu primário, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo parcialmente provido.